Tribunal: TJMT
Processo: 1003736-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003736-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), DENILSON ALVES DE LIMA - CPF: 616.490.311-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), VANESSA TORRACA DE LIMA - CPF: 014.662.211-19 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA TORRACA DE LIMA - CPF: 014.662.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VAMBASTER TORRACA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ORAIDE COSTA TORRACA DE LIMA - CPF: 407.926.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003736-89.2024.811.0000

AGRAVANTE: DENILSON ALVES DE LIMA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONTRATUAL, MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Denilson Alves de Lima contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., na qual pleiteava a suspensão da exigibilidade do contrato, a manutenção da posse do veículo e a abstenção de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento; e (ii) definir se a simples propositura da ação é suficiente para descaracterizar a mora e impedir seus efeitos, como a inscrição em cadastros restritivos e eventual busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

As alegações de abusividade contratual apresentadas são genéricas, desprovidas de demonstração objetiva e específica, o que inviabiliza a concessão da medida em sede de cognição sumária.

Presume-se válida a manifestação de vontade no momento da contratação, não havendo elementos que evidenciem vícios ou ilegalidades nas cláusulas pactuadas.

Não foram trazidos novos fatos ou fundamentos jurídicos capazes de alterar a decisão recorrida, tampouco demonstrado risco de dano concreto e imediato.

A mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ, sendo necessário o cumprimento das obrigações contratuais ou a demonstração inequívoca de abusividade para impedir os efeitos do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova específica e objetiva da abusividade contratual alegada, não sendo suficientes afirmações genéricas.

A simples propositura da ação não afasta a mora do devedor, salvo se comprovada, de forma robusta, a ilicitude dos encargos exigidos, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003736-89.2024.811.0000

AGRAVANTE: DENILSON ALVES DE LIMA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DENILSON ALVES DE LIMA
, contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
, nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Nulidade de Cláusula Contratual no 1003124-48.2023.8.11.0078,
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, a qual indeferiu a liminar formulada na inicial, para determinar a
“suspensão da exigibilidade do contrato até que a presente demanda seja julgada e que a Ré se abstenha de inserir ou manter o nome da parte Autora nos cadastros restritivos ao crédito” ou, subsidiariamente, “a manutenção da posse do bem à parte Autora”

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, que
“pede ao Poder Judiciário, através da antecipação dos efeitos da tutela, a coibição de abusos por parte da Agravada, a fim de que seu patrimônio seja protegido em face das ilegalidades plausíveis alegadas na exordial”, para tanto, sustenta que “não se pode aguardar a instrução processual, visto que há evidente perigo de dano, diante da possibilidade de que no curso do processo o bem seja retirado da posse da Agravante e seu nome seja inserido no cadastro de inadimplentes, trazendo-lhe transtornos de ordem material e moral, já que depende do veículo para se deslocar no seu dia a dia”.

Sob esse argumento, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela ao presente Agravo de Instrumento,
“no sentido de que a Agravante seja mantido na posse do bem até o deslinde final da presente ação, bem como a Agravada seja compelida a abster-se de incluir o nome da Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito”
e no mérito a confirmação da antecipação da tutela.

A decisão agravada foi mantida em sede de cognição sumária, sendo indeferido o pedido de efeito ativo por esta relatoria.

Não houve recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte recorrente faz
jus
a assistência judiciária.

Apesar de intimando a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Ressalte-se que a concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem exige a demonstração dos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Examinando o acervo processual, verifica-se que, não obstante as alegações constantes do recurso, não há elementos que permitam constatar eventual abusividade nas cláusulas contratuais ou nos juros pactuados. Isso porque, até prova em sentido contrário, presume-se que a parte recorrente tinha pleno conhecimento das condições contratuais e, mesmo assim, manifestou livremente sua vontade ao firmar o negócio jurídico.

Ademais, constata-se que não sobrevieram alterações fáticas nem foram apresentadas novas teses jurídicas capazes de alterar o cenário examinado quando da apreciação do pedido de tutela, uma vez que as razões recursais se limitam à alegada necessidade de revisão contratual, sustentada na suposta abusividade decorrente da cobrança de juros e encargos considerados indevidos.

Dessa forma, a mera existência de indícios de eventual cobrança abusiva não autoriza o deferimento da pretensão antecipatória, uma vez que a controvérsia exige instrução probatória mais ampla para adequada apuração dos fatos.

Cumpre destacar que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não tem o condão de afastar a configuração da mora da empresa recorrente (conforme Súmula n.o 380 do STJ), pois, via de regra, somente o adimplemento das obrigações nos exatos termos ajustados, quanto ao valor, prazo e forma de pagamento, é capaz de afastar seus efeitos.

Súmula n. 380, do STJ:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
(grifo nosso)

Assim, não se vislumbram elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado nem a presença de perigo de dano ou risco à efetividade do provimento jurisdicional, razão pela qual o
agravo não merece provimento.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o agravante pleiteava a suspensão da exigibilidade das parcelas, a proibição de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes e a vedação de busca e apreensão do veículo financiado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada na ação revisional de contrato bancário, especificamente: (i) se há probabilidade do direito quanto às alegações de abusividade contratual; e (ii) se existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir:

3. Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4. As alegações do agravante quanto à existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento são genéricas, sem demonstração específica e objetiva das supostas abusividades, sendo necessária dilação probatória para aferir tais questões.

5. A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, conforme Súmula 380 do STJ, sendo necessária a efetiva demonstração da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual para descaracterizá-la, conforme Tema Repetitivo 28 do STJ.

6. Não foram apresentadas provas concretas de que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho ou que sua perda comprometeria irremediavelmente a renda do agravante, não havendo elementos probatórios suficientes que demonstrem a indispensabilidade do bem para sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige a demonstração específica e objetiva das abusividades contratuais alegadas, não bastando afirmações genéricas. 2. Não havendo elementos que descaracterizem a mora do devedor, não há como impedir a negativação de seu nome ou eventual busca e apreensão do bem financiado."
(N.U 1026137-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO FINANCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais que indeferiu o pedido antecipatório de abstenção de negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e de manutenção da posse do veículo financiado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando as alegadas abusividades contratuais; e (ii) estabelecer se a mera propositura de ação revisional de contrato tem o condão de afastar a caracterização da mora e, consequentemente, obstar a negativação do nome do devedor e garantir a manutenção da posse do bem financiado.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, elementos que não se verificam suficientemente demonstrados no caso concreto em análise cognitiva sumária.

4. A Súmula 380, estabelece que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, sendo necessária a comprovação robusta de abusividade contratual para afastar os efeitos decorrentes do inadimplemento.

5. A suspensão dos efeitos da mora e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes somente são admissíveis mediante o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: questionamento integral ou parcial do débito; demonstração de cobrança indevida com base em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores; e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução adequada.

6. No caso concreto, o agravante não demonstrou, em análise sumária própria desta fase processual, elementos suficientes para caracterizar inequivocamente a abusividade das cobranças e afastar a mora, limitando-se a alegar desproporção dos encargos pactuados sem prova efetiva e robusta de ilicitude contratual que justifique a concessão da medida antecipatória pleiteada.

7. As alegações sobre a abusividade dos encargos contratuais demandam instrução processual adequada, com exercício do contraditório e análise aprofundada das eventuais irregularidades contratuais, inclusive mediante perícia contábil, o que não se revela viável na estreita via do agravo de instrumento, dada sua capacidade cognitiva limitada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A mera propositura de ação revisional de contrato não descaracteriza a mora, salvo demonstração robusta de abusividade contratual com fundamento em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 2. O deferimento de tutela antecipada para impedir os efeitos da mora e a inclusão em cadastros de inadimplentes exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito, aparência de bom direito respaldada em precedentes jurisprudenciais e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e §§ 2o e 3o; CPC, art. 330, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 380 do STJ; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJ-MT, AI no 1013637-28.2017, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2018.
(N.U 1023824-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025